Tribunal: TJDFT
Processo: 0713748-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. ROL TAXATIVO DO CPC.
1. Não há autorização legal para interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere o benefício da justiça gratuita à parte contrária.
2. O agravo de instrumento não será conhecido quando não ultrapassar o juízo de admissibilidade. Incidência do art. 932, III, CPC.
3. Negou-se provimento ao recurso.